Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE VALORES. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO POR PRAZO EXACERBADO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que a parte ré figura como instituição financeira, que detém a custódia dos valores auferidos pela parte autora, encaixando-se, assim, no conceito de fornecedora de serviços, de modo que, por força da Súmula 297 do STJ, submete-se às regras consumeristas, sujeitando-se, por conseguinte, à responsabilidade civil objetiva.
2. No caso concreto, resta evidenciada a falha no serviço prestado pela instituição financeira, uma vez que reteve, indevidamente e por prazo exacerbado, os rendimentos da parte autora, por suspeita de fraude sequer comprovada, mesmo após a solicitação de desbloqueio pela titular da conta e a aprovação da documentação por ela enviada, procedendo-se com o desbloqueio do numerário somente após o ajuizamento da presente ação.
3. A falha no serviço prestado pela ré/apelante consistente na demora descabida para a apuração de supostas irregularidades - não comprovadas - e no desbloqueio de valores pertencentes à parte autora, oriundos da atividade profissional desenvolvida, extrapola o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização por danos morais, uma vez repercute na ofensa de direitos personalíssimos.
4. O valor da condenação por danos morais deve ser arbitrado de acordo com a capacidade patrimonial das partes, com a extensão do dano experimentado pelo ofendido e com o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do dano, não podendo a condenação ensejar enriquecimento ilícito ou ser ínfima, a ponto de não coibir a prática de idêntica conduta. Com base nisso, revela-se proporcional e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.